Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-83.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706466-83.2017.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CLINICA VETERINARIA LOBO LTDA, JOSE LINO MARTINS NUNES, EDILENE DA SILVA MARTINS D E S P A C H O À Secretaria para que descadastre a Curadoria Especial na defesa dos interesses de JOSÉ LINO MARTINS NUNES e EDILENE DA SILVA MARTINS. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator